Tribunal: TJDFT
Processo: 0708054-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO EMBARGANTE. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS PRESENTES. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO EXEQUENDO. NÃO COMPROVADO. EXCESSO NA EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS COM A QUANTIA INCONTROVERSA (§3o E §4o DO ART. 917 DO CPC). DEDUÇÃO DE VALOR DO CRÉDITO EXEQUENDO. BENFEITORIA. AUTORIZAÇÃO DO LOCADOR. NÃO VERIFICADA. INDENIZAÇÃO NÃO CABÍVEL.
1. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal suscitada nas contrarrazões ao recurso, visto que a matéria questionada foi abordada e debatida regularmente na instancia de origem.
2. No caso dos autos, a atual situação econômica da parte apelante, comprovada pelos documentos juntados, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade. 2.1. Desse modo, deve ser reestabelecida a gratuidade de justiça concedida na origem à parte embargante/recorrente e, em consequência, deve ser excluída a condenação desta ao pagamento das despesas processuais que deixou de adiantar e a multa pela má-fé.
3. Inobstante a parte embargante/recorrente sustentar a ausência de liquidez do título exequendo, em razão da ausência do índice de correção monetária, tem-se que tal alegação não merece prosperar, haja vista que, em consulta à Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial proposta pela embargada em desfavor da parte recorrente, verifica-se que, além da parte apelada ter juntado a planilha de débitos judiciais com a especificação dos juros moratórios e multa, a parte recorrida também anexou ao supramencionados autos o Resultado da Correção Monetária de forma detalhada.
4. Nos termos do §3o e do §4o do art. 917 do CPC/2015, a parte executada, ao alegar excesso na execução, deve apresentar demonstrativo de cálculo com o valor que entende ser devido, sob pena de o magistrado da causa rejeitar liminarmente os embargos à execução ou, caso houver outros fundamentos, não examinar a alegação de excesso na quantia executada. 4.1. In casu, a parte embargante/apelante, embora tenha alegado excesso na execução, não apresentou demonstrativo de cálculo com o valor incontroverso.
5. Em relação à dedução de valores relacionados à alegada benfeitoria útil realizada pelos embargantes/recorrentes, quais sejam, instalação de coifa, tem-se que tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que, além do Contrato de Locação firmado entre as partes dispor que qualquer benfeitoria ou construção que os locatários desejarem realizar no imóvel objeto, deste, deverá ser submetida à prévia autorização da locadora, não consta nos autos qualquer elemento que comprove que tal consentimento fora concedido pela locadora, ora apelada.
6. Recurso de apelação interposto conhecido e parcialmente provido.